Tribunal: TJSP
Processo: 3002964-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Extraordinário - Juízo de retratação – Cumprimento de sentença contra Fazenda Pública – Honorários de sucumbência – Expedição de ofício requisitório de pequeno valor – Retorno dos autos para reapreciação diante do julgamento do RE 579.431/RS, Tema 96, do STF – Tese que não se aplica ao presente caso. DECISÃO NÃO RETRATADA, acolhido o retorno dos autos.